Tribunal: TJDFT
Processo: 0755256-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PAIS E FILHOS RESIDENTES E DOMICILIADOS NO EXTERIOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que homologou o acordo de divórcio e reconheceu a incompetência absoluta da Justiça brasileira para processar e julgar os pedidos de regulamentação de guarda, convivência familiar e alimentos relativos aos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça brasileira é competente para processar e julgar os pedidos de regulamentação de guarda, convivência familiar e alimentos concernentes aos filhos dos requerentes, residentes e domiciliados no Japão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base nos arts. 7o, 12 e 21 da LINDB, nos arts. 22 e 53, II, do CPC e no art. 147 do ECA (verbete de súmula n. 383 do STJ), a Justiça brasileira não tem competência para processar e julgar os pedidos de regulamentação de guarda, convivência familiar e alimentos no caso concreto, pois os pais e os filhos menores são residentes e domiciliados no exterior. O Juízo do domicílio das crianças e dos detentores da guarda tem melhores condições para analisar a situação e exercer a atividade jurisdicional de forma justa e eficaz para proteger seus interesses, à luz da legislação japonesa.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.